Tribunal: TJDFT
Processo: 0709853-32.2019.8.07.0009
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME DE AMEAÇA E CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO, NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. NEGADO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DA DEFESA.
1. Inviável a absolvição do recorrente, uma vez que tanto a autoria quanto a materialidade do delito de ameaça, quanto da contravenção penal de vias de fato, em desfavor da mulher, restaram demonstradas. Há provas suficientes nos autos para se manter a condenação.
2. A vítima prestou depoimentos coerentes entre si, criando, dessa maneira, um acervo probatório, forte o suficiente, para convencer a magistrada da existência das ameaças, como também, das vias de fato, resultando nas condenações.
3. Apelação da Defesa a que se nega provimento.